Tribunal: TJDFT
Processo: 0750311-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA FORNECEDORA DE REDE CREDENCIADA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de empresa fornecedora de rede credenciada em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por beneficiária idosa de plano de saúde, resolvendo o processo sem análise do mérito em relação à referida ré, condicionando a efetivação da tutela antecipada à preclusão da exclusão e impondo condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se empresa que disponibiliza rede credenciada e se apresenta ao consumidor como integrante da prestação de serviços de saúde suplementar possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos serviços prestados, ainda que não figure formalmente como operadora do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre beneficiário e entidades que atuam na prestação de serviços de saúde suplementar possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os fornecedores que integram a cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação, independentemente da existência de vínculo contratual direto com o consumidor.
5. A empresa que disponibiliza sua marca, estrutura operacional e rede de atendimento médico-hospitalar participa de forma concreta da oferta do serviço e cria legítima expectativa de responsabilidade perante o usuário.
6. A teoria da aparência protege a confiança do consumidor e impede que arranjos contratuais internos entre fornecedores sejam opostos para afastar a responsabilidade solidária.
7. A exclusão da empresa do polo passivo e a postergação da efetivação da tutela de urgência expõem beneficiária idosa, portadora de quadro clínico grave e dependente de oxigênio domiciliar, a risco concreto à saúde e à vida, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade passiva da GAMA SAÚDE LTDA.
Tese de julgamento:
1. A disponibilização de rede credenciada, marca e estrutura operacional caracteriza participação na prestação do serviço e legitima a empresa a figurar no polo passivo da demanda.
2. A teoria da aparência impede que ajustes contratuais internos entre fornecedores sejam opostos ao consumidor para afastar a responsabilidade solidária.